Tribunal: CARF
Processo: 19515.723109/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, observa-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Aplicação da Súmula CARF no 103.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO ART. 173, I DO CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF No 148.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias instrumentais relativas às Contribuições à Seguridade Social é de cinco anos, regido pelo art. 173, I do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou que esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN, a teor do que dispõe o enunciado de súmula CARF de no 148, de teor vinculante.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PERCENTUAL DO LUCRO A SER DISTRIBUÍDO. ALTERAÇÃO DE FORMA UNILATERAL AO FINAL DO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se mostra condizentes com as regras da Lei no 10.101/2000 um acordo de PLR que permita à empresa alterar, de forma unilateral, o percentual do lucro a ser distribuído a título de PLR. Esta prática denota não haver incentivo à produtividade, além de ser uma forma de manipular a remuneração do empregado, mantendo-a sempre em um mesmo patamar.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O enunciado do verbete sumular CARF de no 196, cuja observância é obrigatória, dispõe que, para aferição da retroatividade benigna, em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723109/2013-70
ACÓRDÃO
2101-003.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, observa-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Aplicação
da Súmula CARF no 103.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO ART. 173, I DO CTN.
ENUNCIADO DE SÚMULA CARF No 148.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias
instrumentais relativas às Contribuições à Seguridade Social é de cinco
anos, regido pelo art. 173, I do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou que esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN, a teor do
que dispõe o enunciado de súmula CARF de no 148, de teor vinculante.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PERCENTUAL DO LUCRO A
SER DISTRIBUÍDO. ALTERAÇÃO DE FORMA UNILATERAL AO FINAL DO
PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se mostra condizentes com as regras da Lei no 10.101/2000 um acordo
de PLR que permita à empresa alterar, de forma unilateral, o percentual do
lucro a ser distribuído a título de PLR. Esta prática denota não haver
incentivo à produtividade, além de ser uma forma de manipular a
remuneração do empregado, mantendo-a sempre em um mesmo
patamar.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES
INEXATAS.
Fl. 6802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723109/2013-70
2
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias.
DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. RETROATIVIDADE
BENIGNA. SÚMULA CARF No 196. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O enunciado do verbete sumular CARF de no 196, cuja observância é
obrigatória, dispõe que, para aferição da retroatividade benigna, em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores
lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de
forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por: a) não
conhecer do recurso de ofício; e b) dar provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar
que o valor da multa relativa ao AI Debcad no 37.397.566-0, lançado com base na regra vigente à
época dos fatos, seja comparado com o que seria devido nos termos do que dispõe a atual
redação do art. 32-A da Lei no 8.212/1991, prevalecendo o valor mais favorável ao contribuinte,
nos termos da Súmula CARF no 196.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 6803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723109/2013-70
3
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA) que julgou parcialmente procedente a
impugnação aos Autos de Infração.
O processo contempla três Autos de Infração:
1. AI Debcad no 37.397.567-8: contribuições da empresa destinadas a outras
entidades e fundos (terceiros) sobre remunerações de segurados empregados.
Valor original: R$ 1.705.548,45, reduzido na decisão da DRJ para R$ 102,18.
2. AI Debcad no 37.397.568-6: contribuições da empresa (quota patronal de 20% e
contribuições para financiamento de benefícios decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho). Valor original: R$ 6.554.291,60, reduzido na decisão da DRJ para R$
387,58.
3. AI Debcad no 37.397.566-0: multa por descumprimento de obrigação acessória,
referente à apresentação de GFIPs da competência 03/2008 sem todos os fatos
geradores. Valor: R$ 60.108,30, mantido integralmente pela DRJ.
A fiscalização identificou que a empresa efetuou pagamentos a empregados a título
de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) no valor total de R$ 16.028.582,95, porém em
desacordo com os pressupostos da Lei no 10.101/2000, por diversos motivos, entre eles: (i) o
acordo de Participação nos Resultados foi assinado intempestivamente; (ii) a cláusula quinta, § 2o
do acordo indicaria que a participação seria mero ajuste anual de remuneração; e (iii) o
pagamento seria baseado em múltiplos salariais para diferentes níveis hierárquicos,
caracterizando bonificação.
A autuação também abrangeu outros pagamentos não declarados, como um
pagamento de "ajuda de custo sem incidência" ao empregado Eduardo Centeno Hintz (R$
15.000,00), pagamentos diversos a empregados nas competências 04/2008 e 12/2008, verbas
pagas aos dirigentes sindicais Filipe Benato Jerônimo e Ronaldo Gonzaga Silva, além de
remunerações a empregados que constavam nas folhas de pagamento e RAIS, mas não foram
declarados nas GFIPs.
Fl. 6804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723109/2013-70
4
Na competência 12/2008 foi aplicada multa qualificada de 150%, com base no § 1o
do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, por considerar que a empresa teria, em tese, cometido crime
de sonegação de contribuições previdenciárias. Foi caracterizada também a sujeição passiva
solidária dos representantes legais da sociedade (Britaldo Pedrosa Soares, Cibele Castro, Pedro de
Freitas Almeida Bueno Vieira e Sheilly Caden Contente), com base nos artigos 135, III, 121, § único,
II, e 124 do CTN.
O contribuinte apresentou impugnação alegando inicialmente a decadência para os
débitos anteriores a dezembro/2008, em razão da aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, pois
houve pagamento antecipado nas competências dos autos de infração.
Quanto à PLR, argumentou que a Lei no 10.101/2000 apenas tratou da forma da
PLR, uma vez que a natureza jurídica de verba não salarial já estava consagrada na Constituição
Federal. Sustentou que a empresa estabeleceu Acordos Coletivos com prévia pactuação de metas
e que os empregados já tinham ciência das metas a serem atingidas desde o início do exercício.
Afirmou que a avaliação de desempenho individual foi estendida para diretores e gerentes com
regras claras e objetivas, e que a PLR LP CLT 2005/2007 abrangia todos os empregados ativos, não
apenas administradores.
Em relação aos demais pagamentos, a empresa alegou que a ajuda de custo era
eventual, não habitual, e que os pagamentos diversos eram antecipações de benefícios indiretos a
empregados afastados. Sustentou que o pagamento ao dirigente sindical Ronaldo Gonzaga Silva se
referia à indenização por rescisão de mandato, e que os empregados não declarados em GFIP
referiam-se a trabalhadores transferidos de outras empresas do grupo ou a pagamentos
decorrentes de rescisões complementares. O contribuinte também questionou a aplicação da
multa de 75% para competências anteriores à vigência da MP no 449/2008, alegou duplicidade na
cobrança da multa por descumprimento de obrigação acessória, contestou a aplicação da taxa
SELIC e questionou a responsabilização dos administradores.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA)
julgou parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo a decadência das competências
01/2008 a 11/2008 dos Autos de Infração Debcad no 37.397.567-8 e 37.397.568-6. O crédito
tributário exigido no AI Debcad no 37.397.567-8 foi retificado, sendo reduzido de R$ 1.705.548,45
para R$ 102,18. Já o crédito tributário exigido no AI Debcad no 37.397.568-6 foi reduzido de R$
6.554.291,60 para R$ 387,58. A decisão manteve integralmente o crédito tributário exigido no AI
Debcad no 37.397.566-0 (obrigação acessória) e cancelou os Termos de Responsabilidade
Tributária relativos aos administradores Britaldo Pedrosa Soares, Pedro de Freitas Almeida Bueno
Vieira, Cibele Castro e Sheilly Caden Contente.
A decisão aplicou a regra do artigo 150, § 4o do CTN, reconhecendo a decadência
das competências 01/2008 a 11/2008 para os autos de infração de obrigação principal, por ter
havido pagamento antecipado de contribuições. Para a autuação por descumprimento de
Fl. 6805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723109/2013-70
5
obrigação acessória (03/2008), aplicou-se o prazo do artigo 173, I do CTN, não reconhecendo a
decadência.
A DRJ entendeu que os pagamentos a título de PLR foram realizados em desacordo
com a Lei no 10.101/2000, pois as regras foram definidas tardiamente (Acordo Coletivo firmado
em 01/08/2007 e complementado em novembro/2007, para o período de 01/01/2007 a
31/12/2007). Além disso, considerou que a PLR Individual não tinha regras claras e objetivas,
deixando à empresa a decisão quanto à sua efetivação, e que não foi demonstrado que os
pagamentos denominados "bônus executivos" tratavam-se efetivamente de PLR.
Quanto aos demais pagamentos, foi reconhecida a natureza de devolução de
pensão alimentícia para os pagamentos de 12/2008 a Carlos Eduardo Dias Duarte e Mauro
Romero, mas manteve-se a autuação para os demais pagamentos por falta de comprovação das
alegações do contribuinte. A responsabilização dos administradores foi cancelada por insuficiência
de motivação nos Termos de Responsabilidade Tributária, que não demonstraram atos praticados
com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
Nos casos em que não ficar comprovada a ocorrência de fraude, dolo ou
simulação e houver antecipação do recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, o termo inicial do prazo decadencial obedece ao artigo
150, § 4o do CTN, implicando na decadência parcial do lançamento relativo à
obrigação principal.
No caso da autuação por descumprimento de obrigação acessória, em que não há
antecipação de recolhimento, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do
CTN).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
O Termo de Responsabilidade Tributária deve ser cancelado em razão da ausência
de comprovação dos motivos que o originaram.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições do artigo 16 do Decreto no
70.235/1972.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AI Debcad no 37.397.567-8
Fl. 6806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723109/2013-70
6
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AI Debcad no 37.397.568-6
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
TERCEIROS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
Constituem remuneração sujeita à incidência das contribuições previdenciárias e
destinadas a outras entidades e fundos os pagamentos a segurados empregados a
título de participação nos lucros e resultados, efetuados pela empresa sem
observância dos requisitos previstos na lei específica que rege a matéria.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovada, mediante documentos hábeis, a existência de equívoco no
lançamento, cabe sua retificação.
SELIC. APLICAÇÃO DE ACORDO COM A LEI.
A cobrança de juros moratórios à taxa SELIC no lançamento decorre de lei e não
pode ser dispensada ou reduzida.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
AI Debcad no 37.397.566-0
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAR A GFIP COM OMISSÃO
DE FATOS GERADORES.
A apresentação da GFIP sem a declaração de todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias configura infração à legislação previdenciária,
punível com multa.
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário alegando: i) decadência
referente aos débitos relativos a fatos geradores anteriores a dez/2008; ii) inexigibilidade das
contribuições sobre o valor da referem à devolução de desconto indevido relativo à pensão
alimentícia do Sr. Antonio Fernandez Jimenez (subsidiariamente, aplicação da multa prevista no
art. 35 da Lei no 8.212/91); iii) a regularidade dos acordos de PLR; iv) inexigibilidade das
contribuições sobre as verbas pagas aos dirigentes sindicais; v) correção na declaração de
empregados na GFIP; vi) subsidiariamente, redução da multa aplicada; e vii) indevida aplicação da
SELIC na correção do crédito tributário.
Os autos foram remetidos ao CARF, também, por força de recurso de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
Fl. 6807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723109/2013-70
7
1. Recurso de ofício
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de R$ 2.500.000,00, para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais). Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
A Súmula CARF no 103 dispõe que: Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O valor da exigência principal e das multas exigido no presente processo perfazia o
montante de R$ 5.251.875,27, sendo reduzido para R$ 60.598,06.
Assim, o montante de tributo e encargos de multa excluídos foi inferior a R$
15.000.000,00. Logo, diante no novo limite estabelecido na Portaria MF no 2/2023, voto por não
conhecer do recurso de ofício.
2. Recurso Voluntário
2.1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2.2.
Mérito
a) Decadência referente aos débitos relativos a fatos geradores anteriores a
dezembro/2008 e respectivas penalidades
A recorrente questiona a manutenção das penalidades relativas às competências
atingidas pela decadência do crédito tributário principal.
A DRJ/POA reconheceu a decadência das competências 01/2008 a 11/2008 para os
Autos de Infração Debcad nos 37.397.567-8 e 37.397.568-6, aplicando corretamente a regra do
artigo 150, § 4o do CTN.
Conforme bem argumentado pela recorrente, a extinção do crédito tributário
principal por decadência implica também a extinção das penalidades a ele vinculadas, uma vez
que as penalidades possuem natureza acessória em relação à obrigação principal.
Entretanto, no que se refere especificamente ao Auto de Infração Debcad no
37.397.566-0, que trata da multa por descumprimento de obrigação acessória (apresentação da
GFIP da competência 03/2008 sem todos os fatos geradores), aplica-se a Súmula CARF no 148, que
dispõe: "No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
Fl. 6808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723109/2013-70
8
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN".
Desta forma, a contagem do prazo decadencial para a multa por descumprimento
de obrigação acessória relativa à GFIP da competência 03/2008 teve início em 01/01/2009,
encerrando-se em 31/12/2013. Como o Auto de Infração foi lavrado em 17/12/2013, não ocorreu
a decadência para esta exigência específica.
b) Regularidade dos acordos de PLR
Superada a questão da decadência, passa-se a análise sobre a regularidade dos
acordos de PLR refere-se especificamente à competência 03/2008, tratada no Auto de Infração
Debcad no 37.397.566-0, relativo à obrigação acessória.
A fiscalização identificou que o Acordo Coletivo de Trabalho referente ao período
de 01/01/2007 a 31/12/2007 foi firmado apenas em 01/08/2007, quando já havia transcorrido
mais da metade do período avaliatório. Mais crítico ainda, as regras detalhadas para pagamento
da PLR Individual foram definidas apenas em novembro de 2007, conforme o documento "Human
Resources PLR 2007", praticamente ao término do período de avaliação.
O artigo 2o, §1o, inciso II da Lei no 10.101/2000 estabelece expressamente que os
instrumentos decorrentes da negociação devem considerar "programas de metas, resultados e
prazos, pactuados previamente". Esta previsão legal visa garantir que os trabalhadores conheçam
antecipadamente as regras e metas a serem atingidas, de modo que possam orientar seus
esforços para incrementar a produtividade.
A jurisprudência administrativa do CARF consolidou-se no sentido de que "constitui
requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas previamente, de sorte que os
acordos discutidos e firmados após o início do período de aferição acarretam a inclusão dos
respectivos pagamentos no salário de contribuição". Este entendimento encontra-se pacificado
em diversos acórdãos recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, vide Acórdãos nos 9202-
009.904, 9202-009.907, 9202-009.910 e 9202-010.268.
A definição tardia das regras desvirtua a própria finalidade da participação nos
lucros ou resultados, que visa estabelecer um mecanismo de integração entre capital e trabalho e
um incentivo à produtividade, conforme disposto no artigo 1o da Lei no 10.101/2000. Quando as
regras são definidas após já estar em curso o período avaliatório, a PLR perde seu caráter de
incentivo à produtividade e se aproxima de uma bonificação de caráter remuneratório.
Além disso, subsistem outras irregularidades substanciais além da
intempestividade, como a ausência de regras claras e objetivas, conforme será tratado a seguir.
A análise do §2o da Cláusula 5a do Acordo Coletivo revela uma irregularidade
substancial: a estipulação de que "a concessão de PLR, condicionada aos resultados individuais,
será efetivada ou não a critério da Eletropaulo, em razão dos resultados operacionais e
Fl. 6809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723109/2013-70
9
financeiros". Esta previsão confere à empresa um poder decisório unilateral sobre a efetivação do
pagamento, descaracterizando por completo a natureza negocial e participativa que deve
fundamentar os acordos de PLR.
Esta disposição contratual confronta diretamente o espírito da Lei no 10.101/2000,
que estabeleceu a PLR como instrumento de integração entre capital e trabalho e incentivo à
produtividade. Quando a própria concessão da participação fica sujeita ao arbítrio exclusivo do
empregador, elimina-se a garantia de direito do trabalhador ao resultado de sua contribuição para
a produtividade empresarial, transformando a parcela em liberalidade patronal.
O §1o do artigo 2o da Lei no 10.101/2000 determina que os instrumentos negociais
devem conter "regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação". A previsão de que o pagamento ocorreria "ou não a critério da Eletropaulo" esvazia
por completo este requisito essencial, pois não há clareza nem objetividade em uma regra que
subordina a efetivação do direito à discricionariedade do empregador.
A PLR pressupõe a previsibilidade e segurança jurídica em sua implementação,
estabelecendo de antemão que o atingimento de determinadas metas e resultados ensejará,
necessariamente, o pagamento da parcela correspondente. Ao reservar para si o direito de decidir
sobre a efetivação do pagamento, mesmo após o cumprimento das metas pelos empregados, a
recorrente viola frontalmente a natureza participativa desta verba.
O caráter negocial é elemento essencial da PLR, conforme estabelecido pela Lei no
10.101/2000, que prevê a instituição desta parcela através de comissão paritária, convenção ou
acordo coletivo.
Quando o acordo estabelece que, mesmo após a pactuação coletiva, a empresa
poderá unilateralmente decidir pela não efetivação do pagamento, resta comprometido o próprio
equilíbrio negocial que fundamenta o instituto. Esta disposição aproxima a parcela de uma
gratificação ou prêmio, pagos por mera liberalidade patronal, afastando-a do conceito legal de
participação nos lucros ou resultados.
A possibilidade de o empregador, após o término do período avaliatório, decidir
discricionariamente sobre a efetivação do pagamento, torna inócua a própria negociação coletiva,
esvaziando o conteúdo material do direito à participação nos resultados.
Portanto, a cláusula que condiciona a efetivação da PLR Individual à
discricionariedade da Eletropaulo constitui irregularidade substancial que, por si só, justifica a
descaracterização da natureza não remuneratória dos pagamentos efetuados, legitimando a
autuação fiscal por descumprimento de obrigação acessória.
Além disso, conforme bem apontado no acórdão recorrido, o acordo não previa as
regras para percepção da PLR Individual. Apenas em um documento denominado Human
Resources PLR 2007, são previstos os critérios “necessita melhoria”, “atende os padrões”, “atende
acima dos padrões” e “excede os padrões”.
Fl. 6810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723109/2013-70
10
O documento analisado pela fiscalização detalhando as regras para pagamento da
PLR Individual - PLR Standard e PLR Complementar - está juntado às fls. 574 a 584
dos autos, e indica em sua folha inicial a data 24/03/2008.
Junto com sua impugnação, o sujeito passivo também apresentou o mesmo
documento, denominado Human Resources PLR 2007 (fls. 4.378), com a diferença
de que na folha inicial, além da data 24/03/2008, consta também a indicação
“November 2007”.
Portanto, no mínimo antes de novembro/2007, praticamente no final do período
a que se refere o pagamento em 03/2008, não havia qualquer regra definida para
percepção da PLR Individual. E mesmo neste documento é possível verificar a
ausência de regras claras e objetivas, já que estipula o pagamento com base em
desempenhos que variam de “necessita melhoria”, “atende os padrões”,
“atende acima dos padrões” e “excede os padrões”, mas não define o que
compreende cada uma destas avaliações. Apenas nos Formulários de Avaliação
de Desempenho 360 – 2007 (fls. 4.388 a 4.407) juntados aos autos pelo sujeito
passivo consta esta definição. Não é possível constatar a data em que tais
avaliações foram efetuadas.
Em relação aos formulários de avaliação de desempenho (que não estão datados),
verifica-se ainda diversos critérios com elevado grau de subjetividade, como por exemplo:
“Comprometimento com a empresa: age de forma alinhada com os valores, objetivos e
necessidades da empresa. Demonstra motivação e orgulho. Muitas vezes coloca os objetivos da
Empresa à frente de seus próprios”.
Sendo assim, sob qualquer perspectiva, o acordo não possuía regras claras e
objetivas, nos termos da Lei no 10.101/2000.
Ademais, os valores pagos sob a denominação "Target-Bônus Executivos" foram
caracterizados pela própria empresa como "bônus diferido atrelado ao cumprimento de metas
trienais da AES Corporation". Este pagamento baseava-se em múltiplos salariais pré-definidos
conforme o nível hierárquico (VP-5,5 salários, Diretor-5,5 salários, Gerentes-3,5 salários).
Esta estrutura remuneratória revela-se como verdadeiro bônus disfarçado de PLR,
descaracterizando a natureza participativa exigida pela Lei no 10.101/2000. A vinculação a
múltiplos salariais, sem relação direta com os resultados efetivamente alcançados pela empresa,
aproxima estes pagamentos de complementos salariais, sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias.
Ademais, conforme o documento relativo à PLR Individual, havia expressa menção
de que este não contemplava os executivos (VP's, Diretores, Conselheiros e Gerentes),
evidenciando a separação do sistema remuneratório.
Portanto, deve ser mantida a exigência da multa por descumprimento de obrigação
acessória, decorrente da não inclusão dos valores pagos a título de PLR na GFIP da competência
03/2008.
Fl. 6811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723109/2013-70
11
c) Inexigibilidade das contribuições sobre o valor referente à devolução de desconto
indevido relativo à pensão alimentícia do Sr. Antonio Fernandez Jimenez
A recorrente alega que o valor pago em dezembro/2008 ao empregado Antonio
Fernandez Jimenez se refere à devolução de desconto indevido relativo à pensão alimentícia, não
se tratando de verba de natureza remuneratória sujeita à incidência de contribuições sociais.
O acórdão recorrido reconheceu a natureza indenizatória dos pagamentos
efetuados aos empregados Carlos Eduardo Dias Duarte e Mauro Romero, mas manteve o
lançamento quanto ao segurado Antonio Fernandez Jimenez, por falta de apresentação do
Demonstrativo de Pagamento.
Analisando os autos, verifico que a recorrente não apresentou o Demonstrativo de
Pagamento específico deste empregado, ao contrário do que fez em relação aos demais, para os
quais foi possível confirmar a natureza de devolução de pensão alimentícia dos valores pagos. A
mera alegação de que se trataria de pagamento de mesma natureza, sem a corroboração
documental necessária, não permite o reconhecimento do direito pleiteado.
Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar que o valor de R$
596,84 pago ao Sr. Antonio Fernandez Jimenez possui natureza indenizatória ou compensatória de
desconto indevido de pensão alimentícia.
Portanto, sem razão a recorrente.
d) Inexigibilidade das contribuições sobre verbas pagas aos dirigentes sindicais
A recorrente alega que o pagamento efetuado ao dirigente sindical Filipe Benato
Jerônimo na competência 03/2008, no valor de R$ 6.035,00, não deveria compor a base de cálculo
das contribuições sociais.
Analisando os argumentos e documentos apresentados, verifica-se que a recorrente
não trouxe elementos que comprovem a natureza indenizatória deste pagamento ou qualquer
hipótese de não incidência prevista em lei. Os documentos dos autos demonstram tratar-se de
remuneração normal paga ao dirigente sindical.
É importante ressaltar que a recorrente apresentou documentação referente
apenas ao pagamento ao Sr. Ronaldo Gonzaga Silva na competência 01/2008, comprovando sua
natureza indenizatória por rescisão de mandato sindical. Entretanto, esta competência já foi
alcançada pela decadência reconhecida na decisão de primeira instância.
Sem razão a recorrente.
e) Empregados não declarados em GFIP
No que se refere aos empregados não declarados na GFIP da competência 03/2008,
a recorrente alega que se tratavam de trabalhadores transferidos de outras empresas do grupo
econômico, bem como pagamentos decorrentes de rescisões complementares. Inclusive, a
Fl. 6812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723109/2013-70
12
recorrente alega que esses empregados foram declarados nas GFIPs de outras empresas do grupo
econômico da recorrente.
Após análise detalhada da documentação, verifica-se que:
a) Em relação aos empregados Eduardo Centeno Hintz e Maurício Sanches Bruzzi
Pinto Coelho, embora a formalização da transferência tenha ocorrido apenas em 01/08/2008 e
01/07/2008, respectivamente, a empresa já os reconhecia em sua folha de pagamento desde
janeiro/2008, confirmando que era responsável por declarar suas remunerações na GFIP.
b) Quanto aos demais empregados listados no levantamento, a recorrente não
comprovou que suas remunerações foram devidamente declaradas nas GFIPs das competências
das rescisões (11/2007, 12/2007 e 01/2008).
Novamente, sem razão a recorrente.
f) Aplicação da SELIC na correção do crédito tributário
A recorrente questiona a aplicação da taxa SELIC para a atualização do crédito
tributário.
Verifico que a cobrança de juros à taxa SELIC está prevista na legislação vigente e
encontra-se pacificada na jurisprudência administrativa, conforme evidenciado pela Súmula CARF
no 4, que dispõe: "A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais."
Adicionalmente, a Súmula CARF no 108 estabelece que: "Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício."
Trata-se, portanto, de matéria consolidada no âmbito do CARF, além de pacificada
na jurisprudência judicial, inclusive com decisões do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a
constitucionalidade da aplicação da SELIC como índice de correção monetária e juros de mora na
atualização de débitos tributários.
Portanto, nego provimento ao recurso neste ponto.
g) Redução da multa – retroatividade benigna
A recorrente pleiteia subsidiariamente a redução da multa aplicada no Auto de
Infração Debcad no 37.397.566-0, relativo ao descumprimento de obrigação acessória de
apresentação da GFIP da competência 03/2008 sem todos os fatos geradores, nos termos do art.
32-A da Lei no 8.212/91. Essa questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido:
Da multa do AI Debcad no 37.397.566-0 - descumprimento de obrigação acessória
Este Auto de Infração abrange somente os fatos geradores não declarados na
GFIP da competência 03/2008. Na sistemática da comparação das multas, nos
Fl. 6813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.276 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723109/2013-70
13
termos do artigo 106, II, “c” do CTN, a autoridade lançadora identificou que, nesta
competência, seria menos penoso para o sujeito passivo o lançamento com a
multa de mora vigente à época dos fatos geradores (24% no lançamento),
juntamente com a multa do AI 68 – descumprimento da obrigação acessória de
apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores, prevista no
§ 5o do artigo 32 da Lei no 8.212/1991.
A Súmula CARF no 196, aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024,
estabeleceu critério mais específico para aplicação da retroatividade benigna: "No caso de multas
por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no
449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (...) (ii) em relação à multa
por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e
5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991."
A metodologia aplicada pela autoridade lançadora, embora tenha observado o
princípio da retroatividade benigna, realizou comparação agregada entre o somatório das
penalidades antigas e a multa de ofício do artigo 35-A.
A Súmula CARF no 196 determina comparação específica entre a multa por
obrigação acessória do artigo 32, parágrafos 4o e 5o, e a penalidade do artigo 32-A, que estabelece
critérios distintos e potencialmente mais benéficos ao contribuinte.
Dessa forma, deve ser determinada a aplicação da metodologia específica
estabelecida na Súmula CARF no 196, com recálculo da multa do AI Debcad no 37.397.566-0
mediante comparação direta entre os valores devidos conforme o artigo 32, parágrafos 4o e 5o, e
o artigo 32-A da Lei no 8.212/1991, aplicando-se a penalidade que resultar menos gravosa ao
contribuinte.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por (i) não conhecer do recurso de ofício; e (ii) conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial, para determinar recálculo da multa do AI Debcad
no 37.397.566-0 mediante comparação direta entre os valores devidos conforme o artigo 32,
parágrafos 4o e 5o, e o artigo 32-A da Lei no 8.212/1991, aplicando-se a penalidade que resultar
menos gravosa ao contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 6814
DF CARF MF
Original